Tribunal: TJMT
Processo: 1037610-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037610-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JULIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 083.942.831-60 (RECORRENTE), ANDRESSA LORENCONI LEMES SIQUEIRA - CPF: 109.706.016-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ERRO NO LANÇAMENTO DE RESULTADO DE EXAME (RENACH/BINCO). CANDIDATA REPROVADA LANÇADA COMO APROVADA. IMPEDIMENTO DE NOVO AGENDAMENTO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DA PAUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REABERTURA DE PRAZO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por candidata contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo e indenização, em face do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso. A recorrente, embora reprovada em exame prático, teve seu status lançado como "aprovada" no sistema oficial, o que a impediu de agendar novos testes durante os sete meses restantes de validade de sua pauta, vindo a ser surpreendida com a retificação e o vencimento do processo de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se o erro sistêmico da autarquia de trânsito, que impossibilitou o agendamento de novo exame prático pela candidata devido a uma falsa aprovação registrada, caracteriza falha na prestação do serviço público apta a gerar o dever de restituição de prazo e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6o, CF), exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. O erro no preenchimento do sistema RENACH/BINCO é fato incontroverso e gerou um impedimento técnico intransponível à candidata, pois o sistema não admite novo agendamento para quem já consta como apto, ferindo a proteção da confiança legítima e a segurança jurídica.

5. A retificação do erro apenas após o vencimento do prazo de 12 meses da pauta (Resolução CONTRAN no 789/2020) configura falha administrativa que cerceou o direito da recorrente de concluir seu processo de habilitação, ensejando a devolução do tempo útil perdido e indenização por danos morais
in re ipsa
pela perda do tempo útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a reabertura da pauta por sete meses e condenando os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1.

O erro administrativo no lançamento de dados em sistemas oficiais (RENACH/BINCO) que impede o candidato de prosseguir nas etapas de habilitação configura falha na prestação do serviço público, sujeitando a Administração à obrigação de restabelecer o prazo de validade da pauta correspondente ao período do impedimento.

2.

A impossibilidade de agendamento de exames por erro exclusivo do órgão de trânsito, que culmina no vencimento do processo de habilitação, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, ante a frustração da expectativa legítima e a perda do tempo útil do cidadão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Resolução CONTRAN no 789/2020; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 362; TJMT, RECURSO INOMINADO: 10117338320258110002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA JÚLIA DE SOUZA NOGUEIRA contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e danos morais movida em desfavor do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID 206012362), a recorrente aduz que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao não observar que a causa de pedir reside no erro material de lançamento sistêmico efetuado pela autarquia de trânsito. Relata que, embora reprovada no exame prático de 31/05/2024, o sistema RENACH/BINCO foi alimentado com o resultado "APROVADA". Tal inconsistência impediu-a de realizar novos exames durante os sete meses subsequentes (junho a dezembro de 2024), uma vez que o sistema não permite novo agendamento para candidato já considerado apto. Requer a reforma da sentença para que lhe seja devolvido o prazo de 7 meses de validade da pauta e fixada indenização por danos morais.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a égide da presunção de legitimidade dos atos administrativos e inexistência de nexo causal para o dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo e a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e da autarquia de trânsito em razão de erro no lançamento de resultado de exame prático de direção no sistema informatizado, o qual teria obstado o regular prosseguimento do processo de habilitação da recorrente.

De início, impende registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se da prova de culpa do agente. Nesse diapasão, dispõe o texto constitucional atualizado:

Art. 37. [...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em tela, a recorrente logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Os documentos acostados no id. 335011390 e id. 335011391 consistente em consultas realizada à base BINCO (Base Índice Nacional de Condutores) em 09/12/2024, atestam de forma inequívoca que o resultado do exame prático realizado em 31/05/2024 constava como "1 - APROVADO".

Inobstante os recorridos sustentarem a higidez do laudo físico de reprovação, a falha reside justamente na divergência entre o mundo real (reprovação) e o mundo sistêmico (aprovação). É fato notório e inerente ao funcionamento dos órgãos de trânsito que, constando a aprovação sistêmica, o candidato fica impedido de agendar novo exame para a mesma categoria, pois, para a Administração, a etapa já se encontra vencida com sucesso.

Assim, a inércia ou o erro do DETRAN/MT ao alimentar o sistema RENACH subtraiu da candidata a oportunidade de utilizar os 7 (sete) meses restantes de validade de seu processo (pauta) para realizar novos testes e buscar a efetiva aprovação. A retificação tardia, operada somente após o vencimento do prazo de 12 meses previsto na Resolução CONTRAN no 789/2020, configura nítida falha na prestação do serviço público.

A conduta da autarquia violou frontalmente a proteção da confiança legítima, subprincípio decorrente da segurança jurídica. A despeito de saber do resultado negativo, a interessada foi impedida de sanar a pendência pela própria falha do sistema, que obstava o novo agendamento ao registrá-la como apta.

Ao ser compelida a pautar-se pelo status oficial disponível, acabou surpreendida pela retificação tardia de sua situação jurídica apenas no momento da entrega da licença. Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de proteger o administrado de boa-fé contra erros exclusivos da máquina estatal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). BLOQUEIO AUTOMÁTICO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 3.
A expedição da CNH definitiva consolida um ato administrativo que gera presunção de regularidade e boa-fé em favor do condutor
, incorporando o direito de dirigir ao seu patrimônio jurídico, o que exige cautela em sua desconstituição. 4. Embora a Administração possa anular seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmula 473 do STF), tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com as garantias constitucionais, sendo vedado o cancelamento sumário de habilitação já outorgada. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10117338320258110002, Relator: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2026)

Observa-se que a sentença de origem fundamentou-se em documentos do DETRAN/MT (ID 335012355) que registravam o status "Inapto". Todavia, tais extratos foram emitidos apenas em 15/07/2025, ou seja, após o ajuizamento da ação e a devida correção do erro pela autarquia.

Referida prova não tem o condão de retroagir para apagar o impedimento sistêmico que a recorrente enfrentou entre maio e dezembro de 2024. Portanto, demonstrada a falha administrativa que cerceou o direito da recorrente de concluir seu processo de habilitação, a restituição do prazo de 7 (sete) meses é medida que se impõe, a fim de restabelecer o
status quo ante
e garantir o aproveitamento de todas as etapas já superadas (exames médico, psicotécnico e teórico).

A Administração não pode opor ao terceiro de boa-fé irregularidades decorrentes de sua própria falha sistêmica, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da moralidade administrativa.

Quanto aos danos morais, estes restam configurados
in re ipsa
. A frustração de ser impedida de dirigir, após meses de expectativa gerada por erro do próprio Estado, somada à necessidade de judicialização para corrigir falha primária de sistema e a perda de tempo útil, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da condenação e as nuances do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
o DETRAN/MT na obrigação de fazer consistente em reabrir a pauta (processo de habilitação) da recorrente, garantindo-lhe o prazo remanescente de
07 (sete) meses
para a realização de novos exames práticos na Categoria B, sem custos de reativação ou necessidade de repetição das etapas em que já fora aprovada (médico, psicotécnico e teórico), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como C
ONDENAR
solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (dezembro/2024 – negativa de emissão), correspondente a taxa Selic, deduzido o IPCA-E e correção monetária a partir deste arbitramento (Aplicação única da taxa SELIC).

Sem custas e honorários, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator
"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026